Tribunal: STF
Processo: ARE 1440713
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao inadmitir o recurso extraordinário, assentou a falta de preparo e a intempestividade do recurso extraordinário, nesses termos:



    “O Recorrente foi intimado para comprovar o pagamento das custas devidas ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme determinado no despacho de mov. 13.1. 



    No entanto, a complementação do preparo não se deu validamente. Isso porque não é possível visualizar o código de barras no documento apresentado como comprovante de pagamento (mov. 16.3). 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que "(...) os recursos a si dirigidos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas e dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Nesse sentido: RE nº 995.504/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/2/18; ARE nº 861.098/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18; ARE nº 1.057.717/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15 /12/17." (ARE 1.213.790/MG, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, julgado em 26/06/2019, DJe 24/06/2019). 



    Sendo assim, nos termos do artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, declaro a deserção do recurso extraordinário.



    Ainda, que assim não fosse, o presente feito não ultrapassaria esse juízo prévio de admissibilidade, visto que a parte não comprovou, no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo, o feriado local do dia 31.10.2022 (transferência das comemorações alusivas ao dia 28 de outubro - Dia do Funcionário Público) e as suspensões do expediente nas repartições judiciárias do Estado do Paraná nos dias 1º.11.2022 e 14.11.2022, previstos no Decreto Judiciário nº 717/2021, alterado pelos Decretos Judiciários nº 408/2022 e 570 /2022. Portanto, a petição recursal juntada em 16.11.2022 está intempestiva. 



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário interposto.” (e-doc. 24).



    2. No presente agravo, o recorrente, de forma sucinta, afirma que “as custas processuais foram devidamente compensadas no dia coreto [sic] do vencimento da demanda. Bem como, o recurso foi interposto dentro do correto prazo, que o próprio sistema eletrônico atestava”. Apresenta print ilegível de andamento processual e junta comprovante bancário. Além disso, reitera a matéria de fundo do apelo extremo, sustentando que o acórdão recorrido encontra-se dissonante da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510/PR (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    4. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    5. No caso, os argumentos expostos e os documentos juntados não são hábeis a ilidir os fundamentos da decisão agravada, os quais se baseiam no não cumprimento de pressupostos recursais a cargo do recorrente, quais sejam, a necessidade de apresentação da guia de recolhimento do preparo no prazo e de forma legível, bem como a obrigatoriedade de comprovação dos feriados locais no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.



    6. Assim, constatada a ausência de impugnação específica de todos os argumentos constantes da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    7. Ademais, ad argumentandum tantum, tem-se que a decisão agravada encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nas ementas abaixo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos recursos extraordinários com agravos. Direito Processual Civil. Irregularidade no recolhimento do preparo. Deserção. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015). 2. No tocante ao recurso extraordinário manejado no Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 281/STF, uma vez que interposto contra decisão monocrática de Ministro daquela Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.238.980-ED-AgR/PB, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos),



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição. Não há como afastar a deserção do recurso extraordinário sob exame, cujo preparo foi recolhido mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, em desacordo com a Resolução nº 352/2008-STF, vigente ao tempo do recolhimento. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 707.959-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11-03-2014, p. 03/04/2014),



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO-COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEM NO PRAZO FIXADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ou no prazo fixado judicialmente para essa finalidade. Deserção por irregularidade do preparo. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (AI nº 522.181-AgR/PR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 17-08-2010, p. 17/09/2010),



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. RECESSO, PARALISAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local ou recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense (incluído o remanejamento de feriados) deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.361.020-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p.  19/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apelo extremo. Intempestividade. Feriado local não comprovado por ocasião da interposição do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil c/c o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O art. 1.003, § 6º, do diploma processual civil determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.404.973-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Intempestividade do recurso extraordinário, pois segundo a jurisprudência desta Corte, incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.011.686-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/04/2017, p. 27/04/2017; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator